Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-31.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCICIA. PANDEMIA COVID-19. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ANTERIORES. REITERAÇÃO E ESCALADA DELITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. No âmbito do Poder Judiciário, as medidas excepcionais adotadas visaram a dar continuidade à prestação jurisdicional e a preservar, sobretudo, a saúde de todos os atores envolvidos no seu cotidiano. Com efeito, em atenção ao corolário constitucional de proteção integral ao menor, as audiências passaram a ser realizadas por videoconferência, em caráter excepcional, por conta da pandemia da COVID- 19, não demonstrando a ocorrência de qualquer prejuízo para o apelante. Preliminar rejeitada.
2. No caso, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso à míngua de situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, consoante a exigência legal consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
3. A materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado restaram comprovadas pelo acervo probatório coligido do feito, não sendo objeto de insurgência recursal.
4. Conforme dispõe o § 1o, do art. 112, da Lei no 8.069/90, ao decidir sobre a adequada medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da medida, as circunstâncias e a gravidade da infração, incluídos o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.
5. O adolescente possui passagens anteriores, na Vara da Infância, por roubo circunstanciado e tráfico ilícito de entorpecentes, com aplicação das medidas de liberdade assistida e semiliberdade, não sendo esta última cumprida pelo adolescente.
6. Observadas as condições pessoais e sociais do jovem, aliadas à sua folha de passagens, a medida socioeducativa de internação estrita é seguramente a mais adequada, objetivando a sua ressocialização, eis que propiciará a continuidade aos estudos, além de sua profissionalização, por meio de cursos técnicos que o habilitem a ingressar no mercado de trabalho, retomando a vida em sociedade.
7. Recurso desprovido.